Tribunal: CARF
Processo: 19515.002650/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002650/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.343 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Diogo Cristian Denny, Ana
Claudia Borges de Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro, Gregorio
Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado com o fito de cobrar o recolhimento de
contribuição previdenciária (segurados – desconto em folha) sobre os valores pagos aos
empregados a título de Participação nos Lucros e Resultados – PLR.
O período apontado no processo administrativo remonta: (i) 01/2003 a 01/2004,
em relação aos estabelecimentos de CNPJ nos 33.170.085/0001-05, 33.170.085/0003-77,
33.170.085/0009-62, 33.170.085/0010-04, 33.170.085/0014-20 e 3.170.085/0019-34; e (ii)
03/2003, apenas para o CNPJ no 33.170.085/0001-05.
Em resumo, a acusação repousa em quatro pilares, conforme Relatório Fiscal: (i)
não houve apresentação de provas sobre a existência de negociação da PLR entre a Comissão de
empregados e a contribuinte, inclusive com apontamento de inexistência de Atas de negociação;
(ii) as filiais da contribuinte não possuíam Acordos dessa natureza, sendo impossível aplicar o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002650/2008-83
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002650/2008-83

Acordo firmado por aquela, em função de sua ilegitimidade; (iii) as assinaturas do Acordos se
deram ao final de cada ano base, sem tempo hábil para atingimento real e concreto das metas; e
(iv) não houve apresentação do protocolo de arquivamento dos Acordos da PLR no Sindicato.

Em sede de Impugnação, a ora Recorrente alegou, em suma:
 Insubsistência da autuação por se tratar de cobrança de possíveis débitos
relativos à ‘parte segurado’: não se pode conceber o ato da fiscalização de
lavrar, contra a empresa, uma autuação que contenha apenas a
contribuição previdenciária devida pelo segurado empregado. Isso porque,
a impugnante já foi autuada para pagamento da parte que está legal e
constitucionalmente incubida;
 Nulidade absoluta do auto de infração por ausência de fundamentação
legal precisa: o dispositivo legal, supostamente violado, da Lei no
10.101/2000, não foi indicado em qualquer momento;
 Decadência parcial: considerando que a ciência do auto de infração se deu
em 02 de julho de 2008, o período de 01 a 03 de 2003 encontram-se
decaídos;
 Sobre o PLR:
o como se depreende das 'Atas de Eleição' anexadas, desde 2000,
houve eleição de representantes dos empregados para o fim
especifico de discutir e negociar, junto aos representantes da
empresa, a melhor forma de elaboração e aplicação efetiva da
'PLR;
o que isso, também, pode ser visto nas próprias cláusulas do Termo
de Acordo de PLR constante nos autos (principalmente, cláusula
nona), bem como nos e-mails de convocação dos integrantes das
comissões e ratificações nas relações de controle interno;
o que não há qualquer exigência legal de que o plano de PLR deve
celebrar acordos separados para cada um de seus estabelecimentos
e, que de toda forma, as comissões feitas para demandar sobre o
Plano possuía participação de integrantes das filiais;
o que, também, não há dispositivo legal que exija um lapso temporal
mínimo entre a assinatura do acordo de PLR e o período de
avaliação, assim como não há uma data-limite para a assinatura do
referido instrumento;
o que o arquivamento do Acordo perante o Sindicato não é requisito
para a constituição de um plano de PLR válido e legítimo,
tratando-se de mera burocracia e formalismo. Além disso, o
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002650/2008-83

Presidente do Sindicato (o mesmo que assinou as atas de reunião e
os Acordos) afirmou que tais estão arquivadas, conforme
documento que anexa.
Na sessão de 18 de dezembro de 2008, a 13a Turma da DRJ/SPOI, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o crédito
tributário exigido. A ementa assim restou delineada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/01/2004
PAGAMENTOS DE PLR. DESATENDIMENTO Á LEI 10.101/2000. BASE DE
CÁLCULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTE DA EMPRESA E
DO FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM DECORRÊNCIA
DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO.
Pagamentos, a titulo de PLR- Participação nos Lucros e Resultados, quando realizados
em desacordo com a Lei 10.101/2000, constituem base de cálculo de contribuição
previdencidria. Parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em
decorrência dos riscos ambientais do trabalho.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos 45 e
46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, razão pela qual, em se
tratando de lançamento de oficio, deve-se aplicar o prazo decadencial de cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art.173, I, do CTN).
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS
Indefere-se o pedido de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências
contidas na norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente época da
impugnação”.
O Recurso Voluntário restou interposto e suas razões podem ser encontradas a
partir da fl. 238. Não houve inovação, contudo, daquilo já transcrito em sua Impugnação.
Não houve oposição de contrarrazões pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.343 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002650/2008-83

Ao analisar os autos, identifiquei que há possibilidade de ocorrência de
decadência parcial relativo ao crédito tributário lançado no período de 01/2003 a 03/2003.
Apesar da decisão recorrida manter o lançamento neste certamente, é de se notar que o
argumento utilizado foi exclusivo sobre a aplicação do artigo 173, I, do CTN, em casos de
lançamento de ofício.
Frisa-se, então, que não houve qualquer tipo de motivação na formação do crédito
tributário relacionada e/ou embasada em dolo, fraude ou simulação.
Diante deste cenário, é possível que a Súmula 99 deste E. Conselho tenha alcance,
mesmo que parcial, no deslinde deste julgamento. Assim é o que o seu conteúdo determina, in
verbis:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.”
Para tanto, determino a conversão deste julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal de origem informe se houve recolhimento de contribuições previdenciárias no
período de janeiro a março de 2003, mesmo que parcial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro
Fl. 412
DF CARF MF
Original